Tribunal: TJDFT
Processo: 0730663-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730663-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANIFICADORA OCTOGONAL SANTO ANTONIO LIMITADA APELADO: PANAMAR COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - ME D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte recorrente para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora